Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONDUÇÃO PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c, art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), a condenação da apelante é medida que se impõe.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e as suas declarações ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos, e não há razão para se duvidar de sua veracidade, como na hipótese dos autos.
3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. Precedentes c. STJ e TJDFT.
4. De acordo com a Súmula no 231 do c. STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Recurso improvido.